Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-15.2024.8.11.0029
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002306-15.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANA CECILIA COLLING DA SILVA - CPF: 029.148.031-41 (APELADO), LUIZ FERNANDO EVANGELISTA DE ALENCAR GARCIA - CPF: 399.151.488-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, (i) declarou a inexigibilidade de contrato de empréstimo (“Crédito Fácil
Mobi
” C40532780-0, valor de R$ 5.000,00 e saldo devedor de R$ 11.345,22), (
ii
) condenou à restituição simples do montante de R$ 23.904,80 subtraído por transferências via PIX, (
iii
) determinou a repetição em dobro das parcelas do empréstimo efetivamente debitadas e (
iv
) fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00, mantendo tutela de urgência para suspensão das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cooperativa de crédito possui legitimidade passiva quando o consumidor lhe imputa falha de segurança em fraude bancária praticada por terceiros; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de movimentações atípicas, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima e de regularidade dos sistemas de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, a partir das alegações iniciais, e a autora atribui à ré falha na prestação do serviço bancário ao permitir transações atípicas na conta, o que mantém a pertinência subjetiva da demanda.

Em relação de consumo, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos ao consumidor, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, e a alegação de culpa de terceiro constitui matéria de mérito, não de ilegitimidade.

Cooperativas de crédito equiparam-se a instituições financeiras e submetem-se ao CDC (Súmula 297/STJ), incidindo a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

As movimentações de 13/08/2024 destoam do perfil habitual da consumidora, com contratação de empréstimo, resgate integral de aplicações e múltiplas transferências via PIX para destinatários desconhecidos, totalizando R$ 23.904,80, o que evidencia risco e impõe adoção de bloqueio preventivo ou verificação adicional.

A ausência de providências de segurança caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno inerente à atividade financeira, especialmente quando a instituição aufere lucro ao disponibilizar internet banking.

A culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC) exige demonstração robusta pela ré, que detém o ônus probatório quanto a fato impeditivo/modificativo/extintivo (art. 373, II, do CPC), e a instituição não apresenta provas técnicas mínimas (registros de acesso, IP, localização ou identificação do dispositivo), limitando-se a prints e alegações genéricas.

Mantida a falha do serviço, é correta a declaração de inexigibilidade do empréstimo fraudulento e a restituição do valor subtraído, bem como a repetição em dobro das parcelas indevidamente debitadas (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois a consumidora comunica administrativamente a fraude e registra boletim de ocorrência em 16/08/2024, sem que a instituição cesse as cobranças, afastando engano justificável.

O dano moral decorre da subtração das economias e de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, ultrapassando mero dissabor, e o valor de R$ 8.000,00 atende
à razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, em harmonia com a jurisprudência citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira é parte legítima para responder por demanda em que o consumidor lhe imputa falha de segurança em fraude bancária, sendo a alegação de culpa de
terceiro matéria
de mérito.

A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de operações manifestamente atípicas quando não adota medidas eficazes de contenção ou verificação, configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno.

Inexistindo prova técnica robusta da autoria das transações e da higidez do sistema, não se reconhece culpa exclusiva do consumidor, mantendo-se a restituição dos valores subtraídos, a repetição do indébito e a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU

em face da sentença proferida pela
2ª Vara da Comarca de Canarana
-
MT nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

ajuizada em
seu
desfavor
por

ANA CECILIA COLLING DA SILVA
.

A sentença recorrida (ID.
332618387
) julgou
parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial
nos seguintes termos:

1.CONFIRMAR
a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova;

2.
DECLARARa inexigibilidade do contrato de "Crédito Fácil
Mobi
" (C40532780-0), no valor de R$ 5.000,00 e saldo devedor de R$ 11.345,22, devendo o Réu (Sicredi) cancelar o contrato e abster-se definitivamente de cobrar as parcelas;

3.CONDENAR
o Réu a restituir à Autora, de forma simples, o valor total subtraído indevidamente (danos materiais), no montante de R$ 23.904,80, a ser corrigido monetariamente (INPC) desde o evento danoso (13/08/2024 - Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Art. 405, CC);

4.CONDENAR
o Réu a restituir, em dobro (Art. 42, p. único, CDC), os valores das parcelas do empréstimo (item 2) que foram efetivamente debitadas da conta da Autora, a apurar em liquidação de sentença, corrigidos desde cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

5.CONDENAR
o Réu a pagar à Autora a quantia deR$ 8.000,00 (oito mil reais), a título dedanos morais, corrigida monetariamente (INPC) a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Torno definitiva a tutela de urgência (ora concedida) para determinar a imediata suspensão das cobranças do empréstimo.

Diante da sucumbência mínima da Autora,
CONDENO
o Réu (Sicredi) ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais e morais), nos termos do Art. 85, §2º, do CPC.

(...)

Em suas razões recursais de ID
.

332618388
,
o
Apelante
sustenta, preliminarmente, que
não é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, pois não é o responsável, neste caso concreto, pelos fatos narrados na inicial.

Alega
que

atuou apenas como um intermediador para a transferência de valores, não havendo qualquer responsabilidade de arcar com prejuízos materiais ou morais do suposto golpe.

Afirma

que
que houve uma transação legítima, realizada mediante digitação de senha pessoal e intransferível, situação que difere dos casos de fraude eletrônica, onde o emitente não tem conhecimento ou envolvimento nas transações que foram realizadas por terceiros a partir do comprometimento do dispositivo de segurança e senha de acesso.

Aduz que

a
responsabilidade pelo sigilo e proteção dessas credenciais é do próprio associado, conforme previsto nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes e nas políticas de segurança do sistema financeiro. Portanto, a alegação de golpe, por si só, não pode ser atribuída à falha dos serviços prestados pela instituição.

Argumenta
que
v
erificou todo o histórico de movimentações na conta
e
foi
observado que, apesar das movimentações do associado não apresentarem transações isoladas de valores expressivos, é imprescindível ressaltar que, ocasionalmente, o associado pode efetuar uma transação que foge do seu perfil transacional habitual, com o intuito de adquirir uma mercadoria, serviço ou bem específico. Nesse sentido, a adoção de um bloqueio indiscriminado para cada transação desse tipo poderia acarretar inúmeros alertas desnecessários que poderiam afetar a experiência do usuário.

Aponta que
sempre que identificado uma concentração de fraude/golpe, a interpretação do modus operandi é realizada e as devidas ações de contenção são administradas para redução do risco.

Defende
que

não praticou

qualquer ato ilícito, consoante demonstrou a saciedade nestes autos. Por sua vez, não provou a Apelada, em momento algum, que o
Apelante
lhe causou danos, seja de natureza moral ou material.

Expõe
que

a responsabilidade pelas transferências e pagamentos é da Apelada e resta claro que esta deu causa ao evento danoso ao responder mensagens recebidas em seu
whatsapp
de uma pessoa se passando por funcionário do Nubank, sem conferir a origem destas, bem como sequer averiguar através de ligação para o número oficial confirmando se se tratava de operação legítima.

Explana
que
que n
ão houve inércia, omissão ou falha na prestação dos serviços por parte da Sicredi, as movimentações ocorreram por meio de canais legítimos, como o internet banking e o aplicativo móvel, ambos protegidos por autenticação de dois fatores e por mecanismos de detecção de fraudes, em conformidade com os padrões de segurança exigidos pela regulamentação do Banco Central do Brasil. Não foi identificado qualquer tipo de violação ou ataque cibernético que pudesse comprometer o ambiente bancário da Apelada.

Menciona que
que não concorreu de maneira dolosa, culposa, ou sequer objetiva, não havendo que se falar em nexo causal de eventual ilícito cometido pelo réu, haja vista que, como já abordado, o suposto golpe ocorrido não se deu por culpa ou dolo deste
,
mas por imperícia da própria
Apelada
.

Ressalta
que
t
oda celeuma foi causada pela própria
Recorrida
, tornando evidente a sua culpa exclusiva ao provavelmente ter clicado em links suspeitos que deixaram seu dispositivo vulnerável ou ter dado sua senha pessoal e intransferível para terceiros.

Registra que
, t
endo a
Apelada
solicitado transferência via PIX de forma legítima e de livre e espontânea vontade de sua conta Sicredi para a conta de terceiros com senha pessoal e intransferível, não pode ser imputada responsabilidade alguma ao
Apelante
, que foi um mero intermediador na transação realizada de livre e espontânea vontade pela imperícia da
Recorrida
, uma vez que este agiu no exercício regular de um direito reconhecido com base no art. 188, I, CC.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar a demanda totalmente improcedente,

invertendo e condenando a associada
Apelada
, unilateralmente, no ônus
de
sucumbência.

Contrarrazões
apresentadas em
ID.
332618391
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central
do recurso
consiste em verificar se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, considerando a alegação de culpa exclusiva da vítima e a suposta regularidade dos sistemas de segurança
da cooperativa

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não participou do evento danoso, o qual teria sido perpetrado exclusivamente por terceiros fraudadores em ambiente externo à agência.

A legitimidade passiva
ad causam
deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas em abstrato, a partir das alegações contidas na petição inicial. No caso, a autora imputa à ré falha na prestação do serviço bancário, consistente na permissão de transações atípicas em sua conta corrente mantida junto à instituição.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao
consumidor
conforme
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
equidade
.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

(...)

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

A instituição financeira, ao disponibilizar serviços de
internet banking
e auferir lucros com essas operações, assume os riscos inerentes à atividade, inclusive o de fraudes.

A alegação de culpa de terceiro é matéria de mérito, relacionada ao nexo de causalidade e à responsabilidade civil, não se confundindo com a pertinência subjetiva da lide.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

De início, é
pacífico que as cooperativas de crédito, ao ofertarem produtos e serviços financeiros, equiparam-se às instituições bancárias, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 297. Incide, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

"
Súmula 297 -
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras"

Analisando o conjunto probatório,
observa
-se que, conforme extratos bancários acostados, no dia 13/08/2024 a conta da
A
pelada apresentou movimentações destoantes de seu padrão habitual. Em curto espaço de tempo, houve a contratação de empréstimo pessoal, o resgate integral de aplicações financeiras e a realização de diversas transferências via PIX para destinatários desconhecidos, totalizando
o montante de
R$ 23.904,80
(vinte e três mil novecentos e quatro reais e oitenta centavos)
.

Nessas circunstâncias, o risco da operação era evidente, razão pela qual se impunh
a o banco
a adoção de bloqueio preventivo ou, ao menos, de medida adicional de verificação.

Entretanto, como nenhuma providência foi adotada, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, configurando fortuito interno, inerente à atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira.

A
A
pelante sustenta, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a própria autora teria fornecido seus dados ou permitido o acesso de terceiros ao seu dispositivo.

Com efeito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, bem como do art. 6º, VIII, do CDC, incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma robusta e técnica, a autoria inequívoca das transações e a absoluta higidez de seus sistemas de segurança, ônus do qual não se desincumbiu.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A alegação de que as transações foram realizadas pelo dispositivo habitual da
Recorrente
carece de suporte técnico nos autos. Isso porque a apelante
se
limitou a apresentar
prints
e alegações genéricas sobre a regularidade das operações, sem trazer provas técnicas mínimas, como registros de acesso, IP, localização ou identificação do dispositivo utilizado. Diante dessa ausência de comprovação, não é possível reconhecer a alegada culpa exclusiva da consumidora, permanecendo caracterizada a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME

Apelações cível interpostas por instituições financeiras contra sentença que a condenou à restituição de valores subtraídos da
conta da autora em razão de fraude bancária. A autora alega ter sido vítima de fraude eletrônica, após ser contatada por pessoa que se passou por funcionário do banco NU, relatando supostas compras indevidas em seu cartão de crédito e solicitando dados pessoais para bloqueio da conta. Após prestar as informações, foi surpreendida com uma transferência bancária via PIX no valor de R$ 73.767,89, destinada a conta vinculada à empresa PagSeguro. A sentença determinou a restituição integral do valor subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela fraude praticada por terceiro

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação financeira atípica, realizada fora do perfil do consumidor. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco deveria ter bloqueado as transações suspeitas, conforme previsão da Resolução BCB nº 1/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança, sendo devida a restituição dos valores subtraídos.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC,
arts
. 186 e 927; Resolução BCB nº 1/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível nº 1037785-67 .2023.8.11.0041,
Rel
. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11 .2024; TJMT, Apelação Cível nº 1017100-56.2023.8.11 .0003, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29 .05.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10452079320238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025)
. -
Destaquei

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, declarar a inexigibilidade do contrato de empréstimo fraudulento, bem como condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente subtraídos, no montante de R$ 23.904,
80
(vinte e três mil novecentos e quatro reais e oitenta centavos)
.

Da mesma forma, mostra-se correta a condenação à repetição em dobro das parcelas do empréstimo indevidamente debitadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC
.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, restou comprovado que a
A
utora
/Apelada
comunicou
administrativamente
a ocorrência de fraude logo após os fatos,
e procedeu com a realização de
boletim de ocorrência de ID
.
332617391, datado de 16/08/2024. Ainda assim, a instituição financeira manteve as cobranças, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a hipótese de engano justificável.

No que se refere aos danos morais, verifica-se que estes decorrem automaticamente da falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a subtração das economias da consumidora, aliada aos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, extrapola o mero dissabor cotidiano e gera angústia, insegurança e desequilíbrio financeiro.

Nessa perspectiva, o valor arbitrado na origem, no importe de R$ 8.000,00, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – GOLPE DO LIVELO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO – FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESSARCIMENTO DOS VALORES DEBITADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O indeferimento de prova oral, quando os autos já contêm elementos documentais suficientes para a solução da lide, não configura cerceamento de defesa. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/
correntista .
Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008978220248110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025)
.

Diante de todo o exposto, constata-se que a sentença recorrida examinou corretamente os fatos e o direito aplicável à espécie. A instituição financeira é parte legítima, falhou no dever de segurança que lhe incumbe e não logrou demonstrar a alegada culpa exclusiva da vítima.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026